Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. GUARDA. UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. O poder familiar é igualmente exercido pelos genitores e decorre da paternidade e da filiação, sendo que, nos termos do artigo 1.579 do Código Civil, mesmo no caso de dissolução da sociedade conjugal contraída entre os genitores, não se modificam os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, devendo tal poder ser exercido de forma conjunta entre estes, independentemente da situação conjugal existente.
2. Embora a guarda compartilhada seja preferencial e a melhor forma de proteger os interesses do menor e de tornar a separação de seus genitores um evento menos gravoso, deve-se instituir a guarda unilateral quando há animosidade entre pais que possa comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança.
3. Inviabilizada a adoção da guarda compartilhada, a definição do responsável pela guarda unilateral deve observar o princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança.
4. Para a definição da guarda, conquanto relevante a opinião da criança sobre a quem a deseja ver deferida, tendo em vista a sua condição de pessoa em desenvolvimento, deve ela, no seu melhor interesse, ser analisada em conjunto com as demais provas produzidas nos autos, em especial, a prova técnica, realizada por equipe multiprofissional especializada, especialmente porque não é incomum que os menores sejam influenciados pelo genitor que detém sua guarda no momento em que são ouvidas.
5. Na hipótese em concreto, do exame do conjunto probatório, constata-se que deve prevalecer a conclusão da prova técnica produzida nos autos, tendo em vista que, aliada à oitiva dos menores em audiência, é a que melhor atende às necessidades físicas, psíquicas e emocionais das crianças, sendo, inclusive, a única opção, que, no momento, possibilita o convívio fraterno.
6. Recurso conhecido e desprovido.